Tribunal: TJDFT
Processo: 0708810-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. NÃO VERIFICADA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, ora agravante. 1.1. Recurso aviado pelo executado na busca pela extinção do feito, seja pela ilegitimidade do autor, seja pela falta de interesse-adequação, conforme art. 485, VI, CPC.
2. Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. Trata-se de condição da ação referente à exigência de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes que figuram na relação processual, isto é, à pertinência subjetiva da lide. 2.1. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. 2.2. Deve-se ressaltar que, segundo a sentença objeto da execução, o BANCO DE BRASÍLIA S/A foi sub-rogado nos direitos relativos ao contrato de compra e venda no qual os requerentes constam como devedores. 2.3. Na hipótese dos autos, a ilegitimidade reclamada não merece ser acolhida. 2.4. Nessa linha, os exequentes, enquanto autores da ação de conhecimento, que culminou na sentença que julgou procedente o pedido, possuem legitimidade para promover o cumprimento do título judicial proferido em seu favor, a fim de viabilizar o pagamento das prestações diretamente ao banco credor do contrato sub-rogado.
3. Ademais, não se verifica a inadequação da via eleita para promoção do cumprimento do título judicial, mediante o qual os autores apenas objetivam compelir o réu a viabilizar o pagamento das parcelas do contrato. 3.1. Cabe ressaltar que o recorrente não impugnou o valor da parcela em si, mas tão somente o fato de que os exequentes não teriam aplicado os juros na forma prevista no contrato.
4. Agravo de instrumento improvido.